Tribunal: STF
Processo: ARE 1334630
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, o qual manteve sentença de improcedência do pedido de concessão do Auxílio-Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020. 
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Eliane Lopes Crema, assistida pela Defensoria Pública Federal, sustenta ter o acórdão recorrido vulnerado os arts. 1º, incisos III e IV; 3º, inciso III; 5º, inciso I, da CF/1988. Defende a inconstitucionalidade do art. 2º, V, da Lei 13.982/2020, o qual prevê como impedimento para a concessão do auxílio-emergencial a percepção de rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos. 
    O Recurso foi inadmitido, ao argumento de que suscita violação apenas mediata à Constituição.
    No Agravo, refuta-se o óbice apontado.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os motivos da sentença, mantida pelo acórdão recorrido, para decidir que a recorrente não preencheu os requisitos necessários à concessão do auxílio emergencial:
    “Trata-se de ação especial cível, cujo objeto consiste no pagamento do auxílio emergencial previsto no art. 2º da Lei Federal nº 13.982/2020. 
    De início, destaco que existe posicionamento firmado no sentido de que o procedimento do juizado especial, em observância dos princípios que o informam, pode ser relativizado para permitir o julgamento de mérito da pretensão antes da citação, desde que não prejudicada a defesa. 
    Sob pena de dispêndio desnecessário de recursos materiais e humanos, tanto pela administração pública como por este JEF, entendo viável o julgamento antecipado do mérito, embora sem o chamamento do réu ao processo. Como no JEF o procedimento pode ser relativizado visando, dentre outros objetivos, à economia processual, inibir a mera e injustificada reiteração formal de atos sem qualquer interferência racional quanto ao conteúdo configura medida de razoabilidade. Ademais, o precedente reportado é favorável ao réu, de modo que nenhum prejuízo se lhe encerra, permanecendo incólumes os princípios constitucionais que informam o processo civil. 
    É evidente que, no contexto atual do direito brasileiro, haja vista a cientificidade já incorporada à hermenêutica no direito processual civil e a introdução no artigo 5º, LXXLVIII, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, do princípio do razoável tempo de tramitação do processo, postulados processuais como o contraditório exigem uma aplicação mais dinâmica e menos formalista. Num caso concreto em que, apresentando ou não a parte ré a defesa, o juízo já tem consciência, logo de início, de que o julgamento será desfavorável à parte autora, não se concebe a prática de um ato processual sem a menor necessidade. 
    Segundo a inicial, a parte autora preenche os requisitos previstos na lei e faz jus ao benefício governamental em tela, vez que está sem rendimentos devido às medidas de restrição à circulação e ao desenvolvimento de atividades econômicas impostas em decorrência da situação de calamidade pública nacional relacionada à pandemia de COVID-19. 
    Observo que não estão presentes os requisitos para concessão do benefício de auxílio emergencial à parte demandante previstos no art. 2º, da Lei n° 13.982/2020: não ter emprego formal ativo, nem ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, de seguro-desemprego ou programa de transferência quando da vigência da lei, conforme documentos apresentados, tampouco possuindo renda em desacordo com os requisitos legais, sem qualquer irregularidade na prova documental apresentada e no requerimento efetuado. Gerado em 25 de Junho de 2021 as 14:50:47 
    No caso dos autos, registro que o auxílio emergencial foi negado pelo seguinte motivo: “Cidadão(ã) recebeu renda acima de R$ 28.559,70 em 2018”, tal qual se extrai do anexo 13. 
    Ademais, a demandante demonstra que recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 32.560,00, no ano de 2018 (anexo 20). 
    A Lei 13.982, de 02 de abril de 2020, prevê a concessão do auxílio emergencial para o trabalhador que cumpra cumulativamente os requisitos previstos no seu artigo 2º, dentre eles, que o beneficiário “no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)”. 
    Desse modo, vemos que a demandante não atendia o requisito exigido para a obtenção do auxílio emergencial previsto no art. 2º, inciso V, da Lei de regência. 
    Sendo assim, a autora não faz jus ao auxílio emergencial pretendido". ”
     Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: ARE 1.315.368, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/5/2021; ARE 1.301.367, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18/3/2021; e RE 1324062, de minha relatoria, DJe de 9/06/2021.
    Por fim, esta CORTE, em recente julgamento do ARE 1320407-RG (Tema 1146), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1320407-RG, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente